Tribunal: TJMT
Processo: 1040162-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040162-65.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIA CELIA GERALDO - CPF: 171.806.191-91 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – RECUSA DE ASSINATURA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), DEVIDAMENTE ENVIADO POR CORREIO – FOTOS RETIRADAS NO LOCAL EVIDENCIANDO A FALHA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO –
RECURSO DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, diante da recusa de recebimento pelo consumidor, houve a remessa para a residência do responsável, além da juntada aos autos das fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada. Portanto, a vistoria levada a efeito pela concessionária não foi realizada de forma unilateral, pois oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIA CELIA GERALDO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais no 1040162-65.2022.8.11.0002, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedente
os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. (Id. 186605666).

Em suas razões de Id. 186605666, a apelante sustenta a ilegitimidade da cobrança de recuperação de consumo pelas seguintes motivos:
“não estava presente no momento da suposta inspeção não participou e nem teve a oportunidade de se defender”; “ não foi notificada pela correia, pois conforme documento juntado pela recorrida, quem recebeu esse documento foi tal de Andressa pessoa desconhecida pelo autor”;
e
“não há nos autos documentos que demonstram que o relógio medidor passou por perícia técnica, uma vez que o termo de ocorrência foi feito de forma unilateral.”

Desse modo, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos cobrados de forma ilegítima, além da condenação da empresa de energia ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 186605670, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de recuperação de consumo por empresa de energia elétrica decorrente de eventual irregularidade apresentada em relógio medidor.

Na inicial a parte autora se mostra insatisfeita quanto às cobranças perpetradas em seu desfavor, valores de nos valores R$1.834,47 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), R$221,76 (duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), por ter sido fruto de apuração unilateral pela concessionária de energia, que não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

Já a Resolução da ANEEL no 414/2010, que regulamenta a matéria, dispõe que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7a Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.”
(destaquei)

Na hipótese dos autos, infere-se que no dia 12.07.2022 a recorrida procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora no, 6/1974688-2), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de Id. 186605659 - pg. 01, onde consta, de maneira expressa, que o cliente se recusou a assinar.

Diante da recusa, caberia recorrida a comprovar nos autos que houve o envio do documento para consumidor no prazo de até 15 (quinze) dias, possibilitando a interposição de recurso administrativo nos termos do art. 591, § 3o da Resolução ANEEL 1.000/2021, o que foi providenciado via Carta de Aviso e Recebimento - AR de Id. 186605659 - pg. 09/10.

Além disso, a concessionária juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação da irregularidade, acostou a memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho demonstrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada, o que justifica a cobrança realizada no presente feito (Id. 186605659).

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida não foi realizada de forma unilateral, uma vez que oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa. Ademais, sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 3. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 4. Possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de apuração de irregularidade, nos termos do Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inaplicáveis as disposições do § 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil ao caso, pois a RGE é empresa privada e não Fazenda Pública. 6. Sentença de improcedência na origem. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, No 70080408107, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-06-2019)

Conforme prevê a Resolução no 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

Assim, provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

Logo, se a apelante se beneficiou da irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, deve ser responsabilizada pelo débito apurado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição: o termo inicial conta-se a partir do momento em que foi constatada a irregularidade no medidor (princípio actio nata). 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de parcial procedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70080805005, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019)

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há que se falar em indenização por danos morais.

A mera verificação de supostas irregularidades no próprio equipamento medidor, pela Energisa, não enseja qualquer constrangimento moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024